Tribunal: TJBA
Processo: 8001967-49.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001967-49.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SARA ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL NASCIMENTO PRADO, ERICA ABREU COSTA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA ABUSIVA E SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença parcialmente favorável, visando à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença de origem reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de água, determinando a refaturação de contas, a indenização de R$ 3.000,00 por danos morais e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; (ii) determinar se é devida a elevação do percentual dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre da falha na prestação de serviço essencial, caracterizada por cobrança manifestamente excessiva e interrupção indevida no fornecimento de água. 4. A prova documental (ID 82188891 e 82188907) demonstra consumo desproporcional ao histórico da unidade consumidora, além da indevida negativação do nome da apelante (ID 82188892), sem que a empresa tenha comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a quem competia esse ônus, conforme art. 373, II, do CPC. 5. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, diante da ilicitude da conduta e da essencialidade do serviço interrompido. 6. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto, do caráter pedagógico e compensatório da reparação, e da jurisprudência do E. TJBA, que, em casos análogos, vem fixando valores em torno de R$ 5.000,00. 7. Diante disso, é cabível a majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com precedentes do TJBA. 8. Considerando o parcial provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial, fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8093234-81.2020.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 08.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8032945-51.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8001967-49.2024.8.05.0078, em que figuram como apelante SARA ANDRADE DOS SANTOS e como apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR